Tribunal: TJMT
Processo: 0008622-61.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008622-61.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DE PAULO SANTOS - CPF: 047.528.361-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO GUSMAO ABDO - CPF: 929.607.661-72 (VÍTIMA), MORGANA IZOLVINA WALTRICK ABDO - CPF: 018.679.431-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4.o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ALEGADA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPOSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DA AUSÊNCIA DA PROVA PERICIAL –DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS DIANTE DA RÁPIDA SUBSTITUIÇÃO PELAS VÍTIMAS DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIOLADO, QUE PERMITEM A DISPENSA DA PROVA TÉCNICA E A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO
.

1. No caso concreto, descabe aventar a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no crime de furto, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o laudo do exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos – notadamente o desaparecimento dos vestígios, por se tratar de danos ocorridos ao trinco de uma das janelas da residência, cuja necessidade de rápida substituição era medida de segurança aos moradores – permitiam o excepcional suprimento da prova técnica por outros meios probatórios, a exemplo dos relatos das vítimas e da confissão do próprio réu quanto aos danos efetuados para o ingresso na propriedade alheia. Precedentes do STJ.

2.
Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados à tese sustentada no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE

DANIEL DE PAULO SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL DE PAULO SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0008622-61.2020.8.11.0042, que julgou procedente a pretensão acusatória para
condená-lo
pela prática da conduta ilícita tipificada no
art. 155, §4o, inc. I [rompimento de obstáculo], do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 162771421, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja
a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, ao argumento de que não ressaiu devidamente comprovada nos autos, notadamente diante da
ausência de laudo pericial
que ateste a ocorrência do dano ao patrimônio da vítima, nos termos do art. 158 do CPP; não podendo a falta do exame de corpo de delito ser suprida pela prova testemunhal. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada, para viabilizar a interposição de recursos perante as instâncias superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 162771429, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
166020659, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 18/11/2019, por volta das 10h15min, na residência particular situada à Rua 21, Quadra 31, n.o 11, Bairro Morada do Sol, nesta Capital/MT, o ora apelante
DANIEL DE PAULO SANTOS
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu em proveito próprio coisas alheias móveis consistentes em 02 (dois) tablets da marca
Samsung
; 01 (uma) caixa de som; 01 (um) carregador portátil; alimentos; produtos de higiene pessoal, e as quantias de R$ 1.000,00 (um mil reais) e U$$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois dólares americanos) em espécie; pertencentes às vítimas
Rodrigo Gusmão Abdo
e
Morgana Waltrick Abdo
.

Conforme narrado pelo
Parquet
, na data fatídica, os ofendidos haviam saído da residência e, quando retornaram, ao abrirem a porta, se depararam com o réu
DANIEL DE PAULO SANTOS
no interior do imóvel, o qual, após exclamar
“eu me rendo, mas tem outro comparsa do lado de fora”

sic
; conseguiu foragir em direção a um matagal, levando consigo uma mochila verde contendo inúmeros objetos de propriedade das vítimas, que observaram ter o agente acessado o imóvel mediante o arrombamento de uma das janelas.

Ainda de acordo com a denúncia, a Polícia Militar foi acionada, tendo as vítimas repassado as características do suspeito, resultando fosse encontrado por uma VTR da Base Vitória vagando pelas ruas da cidade na posse da mochila descrita pelos ofendidos, mas porquanto se desvencilhou da abordagem, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo contra si; mesmo assim, o acusado conseguiu evadir-se deixando para trás a mochila que carregava, dentro da qual foram encontrados parte da
res furtiva
e documentos expedidos pelo Juízo de Tangará da Serra/MT em nome de
DANIEL DE PAULO SANTOS
.

As vítimas, posteriormente, compareceram à Delegacia de Polícia, onde realizaram o reconhecimento fotográfico positivo de
DANIEL
, ao que se seguiu a juntada de algumas imagens das câmeras de videomonitoramento da vizinhança, nas quais é possível identificar o acusado.

Por esse fato,
DANIEL DE PAULO SANTOS
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, §4.o, inciso I [rompimento de obstáculo] do Código Penal, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pretendido decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
:

No que se refere à única vertente recursal, consistente no pedido de exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, sob a alegação de que não se elaborou o exame de corpo de delito necessário para comprovar o dano ao patrimônio das vítimas; da detida análise dos autos, conclui-se que a pretensão não prospera.

Como cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não se desconhece a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no art. 155, §4.o, inciso I do Código Penal,
admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova

apenas

quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Nessa ordem de ideias, malgrado não se tenha realizado a prova pericial no local do crime, denota-se que as circunstâncias fáticas e o acervo probatório amealhado nos autos autorizam o reconhecimento da referida qualificadora, sem que se infrinja as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

Com efeito, ouvidos
sob o crivo do contraditório
,
os ofendidos
Rodrigo Gusmão Abdo
e
Morgana Waltrick Abdo

foram uníssonos em afirmar que haviam saído de casa a pé para irem ao Barbeiro com os filhos e, quando retornaram, perceberam que
a janela de um dos quartos apresentava sinais visíveis de arrombamento
, tendo
Morgana
, de pronto, solicitado apoio policial por meio de um grupo de
Whatsapp
, enquanto
Rodrigo
prosseguiu e abriu a porta da frente da casa, deparando-se com o apelante
DANIEL
no interior do imóvel, que embora tenha conseguido foragir do
locus delicti
, surpreendido em diligências policiais, deixou para trás a mochila contendo parte dos bens subtraídos e alguns documentos de caráter pessoal – os quais facilitaram sua posterior identificação pelas autoridades.

Os ofendidos esclareceram, ainda, que
DANIEL

utilizou-se de uma ferramenta que estava no quintal para quebrar o trinco da janela de vidro
, local por onde conseguiu acessar o interior do imóvel; acrescentando, outrossim, que os filhos menores de idade presenciaram toda a ação delituosa, motivo pelo qual a família decidiu mudar de residência imediatamente após os fatos, ficando, contudo, responsável por custear o reparo da fechadura danificada pelo réu no momento do crime.

Ao que se vê, por se tratar de item de segurança indispensável ao resguardo do imóvel, o trinco danificado foi substituído concomitantemente à mudança da família do imóvel palco do crime patrimonial; revelando, portanto, certa urgência no conserto dos danos ocasionados pelo réu, não se mostrando razoável exigir a inércia das vítimas, a fim de aguardar a realização de perícia nos termos exigidos pela legislação pátria.

Por certo, tais peculiaridades obstaculizaram a realização do
laudo pericial
, por notório
desaparecimento dos vestígios
, sendo lícita a conclusão de que
a
prova testemunhal

in casu
pode suprir a falta do exame técnico
, consoante dicção do art. 167 do CPP, traduzido no entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I – A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II –
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido.
III – Na hipótese, o Tribunal de origem
apresentou fundamentação idônea a justificar a ausência do exame pericial, no sentido de que os vestígios já haviam desaparecidos, pois àquela altura os danos já haviam sido consertados.
Ainda, insta consignar que” A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação” (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018). IV – In casu,
inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado por fotos e por depoimentos testemunhais.
Agravo regimental desprovido.
”

(AgRg no HC 677.529/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Grifei.

No caso concreto, os dizeres das vítimas foram corroborados pelo
interrogatório judicial
do próprio réu, que ao
confessar a prática delitiva
, descreveu que tinha feito uso de entorpecentes próximo à Rodoviária de Cuiabá-MT e, caminhando pelas ruas do bairro, sentiu vontade de
“entrar em alguma casa e fazer alguma coisa”
, tendo decidido pular o muro da residência das vítimas após constatar que havia ninguém no local.

Alegou, ainda, que
usou uma chave de fenda que estava na área externa da residência para quebrar o trinco da janela
,
local por onde conseguiu acessar o interior do imóvel
e subtrair os bens móveis (ID 162771408); a demonstrar que, de fato, a exigência de perícia na hipótese traduzir-se-ia em um preciosismo injustificável diante das peculiaridades ora registradas.

Portanto, revela-se acertado o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, tornando de rigor ratificar os termos da r. sentença condenatória.

2.

Do prequestionamento:

Por derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados à tese sustentada no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL DE PAULO SANTOS
, mantendo-se incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0008622-61.2020.8.11.0042 – cód. 618803.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023